Tribunal: CARF
Processo: 13855.722703/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Afinal, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos existentes no caderno processual.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Todas as despesas relativas à atividade rural devem ser devidamente comprovadas pelo contribuinte mediante documentação idônea e hábil a demonstrar a ocorrência da operação, bem como, sua natureza.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722703/2014-97
ACÓRDÃO
2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO VILELA DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Afinal, a
apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre
arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação
de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
existentes no caderno processual.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
2
Todas as despesas relativas à atividade rural devem ser devidamente
comprovadas pelo contribuinte mediante documentação idônea e hábil a
demonstrar a ocorrência da operação, bem como, sua natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
reduzindo a glosa da despesa com compra de gado - item C1.4 do TVF - de R$ 4.760.385,58 para
R$ 2.087.936,23.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny (substituto integral) e
Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da glosa de despesas da atividade rural.
Autuação
O Recorrente explora atividade rural, em condomínio, nos seguintes
arrendamentos e respectivos percentuais de participações (processo digital, fls. 3.250 a 3.254):
1. “RO Frederico 100%” e “PA Frederico 100%”: 9,82% (nove, vírgula oitenta e dois
por cento);
2. “Fazendas Jamaica, Girassol, São João e Arrendamento TO”: 1,89% (um, vírgula
oitenta e nove por cento).
Nessa perspectiva, consoante se vê no Termo de Verificação Fiscal, foi constituído
crédito tributário decorrente da glosa de despesas totalizada em R$ 1.051.803,67, aí já deduzidos
tanto o saldo de Prejuízo a Compensar no valor de R$ 66.764,61 como as “novas despesas da
atividade rural apresentadas e aceitas no decorrer da fiscalização” no valor de R$ 175.317,11,
nestes termos (processo digital, fls. 3.268 a 3.278 e 3.280 a 3.281):
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
3
Arrendamento “RO Frederico 100%” e “PA Frederico 100%”:
1. glosa de despesa com arrendamento no valor de R$ 632.879,56, por terem sido
escrituradas indevidamente;
2. glosa de despesa com arrendamento no valor de R$ 3.542,18, por falta de
comprovação da respectiva natureza;
3. glosa de despesa com compra de gado no valor de R$ 467.469,86, por falta de
comprovação da respectiva natureza.
Arrendamento “São João”:
1. glosa de despesa com ração no valor de R$ 5.287,45, uma parte por ter sido
escriturada indevidamente e a outra por falta de comprovação da respectiva natureza;
2. glosa de despesa com compra de gado no valor de R$ 43.144,76, por falta de
comprovação da respectiva natureza;
3. glosa de despesa com conservação de instalações pecuárias no valor de R$
1.727,37, uma parte por ter sido escriturada indevidamente e a outra por falta de comprovação
da respectiva natureza;
4. glosa de despesa com locação de máquinas e equipamentos no valor de R$
8.225,35, por falta de comprovação da respectiva natureza;
5. glosa de despesa com juros no valor de R$ 10.174,64, por falta de comprovação
da respectiva natureza.
Arrendamento “Fazendas Jamaica, Girassol, São João e Arrendamento TO”:
1. glosa de R$ 121.434,22, correspondente à diferença entre as despesas
escrituradas e as declaradas pelo fiscalizado.
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 3.290 a 3.331):
1. Aduz a nulidade da autuação, em suas palavras, por suposto vício de
fundamentação, eis que baseado em situações fáticas de outro contribuinte; bem como da
decisão recorrida por erro na valoração das provas.
2. Discorrendo acerta dos referidas despesas, alega a improcedência das glosas
efetuadas, sob o pressuposto de que a documentação apresentada provou a natureza dos
respectivos dispêndios.
3. Tocante às glosas referentes aos arrendamentos “RO Frederico 100%” e “PA
Frederico 100%”, traz as seguintes ponderações:
3.1. glosa de despesa com arrendamento escrituradas indevidamente:
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
4
a. Manifesta que, amparado no princípio da verdade material, referidas despesas
devem ser tidas como comprovadas, já que, de imediato, iniciou a retificação da escrituração tida
por equivocada.
b. Defende trata-se de despesas com aquisição de gado, inclusive, tendo parcela
aceita pela fiscalização na correspondente rubrica.
c. No seu entender, parte do referido dispêndio restou glosada em duplicidade - na
presente rubrica e na da “aquisição de gado”, quanto à parcela ali também glosada.
d. Por fim, pugna pela conversão do reportado julgamento em diligência, para
confirmação da retificação efetuada.
3.2. glosa de despesa com arrendamento não comprovada:
a. Aduz tratar-se de ajustes decorrentes da efetiva utilização das terras arrendadas,
seja pela metragem ou quantidade de gado superiores às anteriormente contratadas.
b. No seu entendimento, segundo o art. 61, § 5o, do RIR, de 1999 e o art. 6o da IN
SRF no 83, de 2001, dita documentação é hábil e idônea para comprovar referida despesa, ainda
que produzida internamente e os “comprovantes de depósito bancário” não identifiquem a
natureza da respectiva operação.
c. Ressalta que referidos documentos deverão ser aceitos, como o foram o
“contrato de arrendamento” e a “carta de cessão de crédito”, comprovando o dispêndio de R$
8.400,00.
d. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
3.3. Novas despesas com arrendamento apresentadas:
a. Postula pelo reconhecimento da dedutibilidade das despesas cujos direitos
creditórios foram repassados a terceiros (conhecimento de transporte e arredamento), em suas
palavras, porque são essenciais à exploração da respectiva atividade.
3.4. glosa de despesa com compra de gado não comprovada:
a. Entende que a documentação apresentada, referente às fazendas nos Estados de
Rondônia e no Pará, é hábil e idônea para comprovar a parcela do dispêndio não reconhecida na
referida rubrica.
b. Patrocina que as “notas fiscais, pagamentos e os demais documentos”
apresentados comprovam dita aquisição de gado, razão por que, ao seu ver, dita glosa baseia-se
em mera presunção, ferindo os princípios constitucionais da estrita legalidade e segurança
jurídica.
c. Assevera que deverá ser levada em conta a IN SRF no 83, de 2001, e não a
legislação estadual de Rondônia, desconsiderando os princípios da legalidade e segurança
jurídica.
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
5
d. Ressalta que a fiscalização desqualificou a documentação apresentada, ao ser
ver, por mera presunção.
4. Tocante às glosas referentes à não comprovação de despesas da Fazenda São
João, apresenta as seguintes ponderações:
4.1. glosa de despesas com ração e compra de gado:
a. Manifesta que os documentos internos são hábeis para comprovar referidos
dispêndios, conforme In SRF no 83/01.
4.2. glosa de despesas com conservação de instalações pecuárias:
a. Afirma que a documentação apresentada comprova plenamente ditas despesas,
especialmente as do “Item B”, no valor de R$ 23.886,86.
4.3. glosa de despesas com Locação de Máquinas/Equipamentos e juros:
a. Ratifica que a documentação apresentada é suficiente para comprovar referidas
despesas, conforme In SRF no 83/01.
5. Tocante às glosas referentes às Fazendas Jamaica, Girassol, São João e
Arrendamento TO:
5.1. Diferença entre o total de despesas escrituradas e as constantes da
declaração de IRPF:
a. Reconhece que alguns valores foram escriturados a menor nos livros contábeis,
mas referido erro material será objeto de retificação.
b. Ressalta aqui aplicável o mesmo raciocínio visto no subtópico 3.1.
.Julgamento de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO) julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 4.804 a 4.839):
NULIDADE.
A alegação de cerceamento da defesa deve estar acompanhada da demonstração
do efetivo prejuízo causado à defesa. A apresentação de impugnação que não tem
dificuldade em compreender as razões do lançamento e de enfrentar seus
fundamentos informa em sentido diverso ao cerceamento.
ATIVIDADE RURAL. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas escrituradas
no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição. As
despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
6
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo,
resta desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais e administrativas, não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumento apresentados na impugnação (processo digital, fls. 4.849 a 4.901).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 07/04/2017
(processo digital, fl. 4.846), e a peça recursal foi interposta em 08/05/2017 (processo digital, fl.
4.847), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
7
caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da respectiva autuação. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, porque há vício de fundamentação, sob o pressuposto de que
a fiscalização “tomou como base situações fáticas de outro contribuinte”. Afinal, consoante se
discorrerá no mérito, foi glosada despesa da atividade rural em face dos condomínios, aí não se
incluindo particularidades de seus condôminos.
Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos aos fatos geradores
sob apreciação (Termo de Início Procedimento Fiscal, Contatação e Intimações subsequentes).
Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser
diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 2 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
8
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Termo de Verificação Fiscal”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 3.237 a 3.283).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse forma
diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988, art. 5o, inciso
LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
9
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva.
Noutra seara, a nulidade de autuação transcorrerá tão somente quando lavrada
por autoridade incompetente (ato nulo), o que não afasta sua suposta anulação quando motivada
pelo descumprimento dos requisito legais e específicos, conforme o caso, traduzidos em vícios
materiais e formais (ato anulável). Contudo, no caso em exame,
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
Nestes termos, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de ato nulo ou anulável, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de haver erro
na valoração das provas. Até por que o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos existentes no caderno
processual. Ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art. 489, § 1°, do
CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trilha nesse sentido. Confira-se:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
10
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. Ademais, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a nulidade processual opera-se somente quando o feito
administrativo foi praticado por autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito
de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Por fim, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe forma
diversa de nulidade, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Assim entendido, afasta-se referida preliminar, eis que carente de fundamento legal
razoável.
Mérito
DESPESAS COM COMPRA DE GADO - Item C1.4 do Termo de Verificação Fiscal
Como se vê na transcrição abaixo, o Contribuinte foi autuado relativamente aos
mesmos fatos, motivação, valores autuados e argumentos de defesa, constantes da decisão
prolatada por meio do Acórdão no 2003-006.910, processo no 13855.722703/2014-97, com este
julgado conjuntamente, nestes termos:
1. “RO Frederico 100%” e “PA Frederico 100%”: 9,82% (nove, vírgula oitenta e
dois por cento);
2. “Fazendas Jamaica, Girassol, São João e Arrendamento TO”: 1,89% (um, vírgula
oitenta e nove por cento).
[...]
Nessa perspectiva, consoante se vê no Termo de Verificação Fiscal, foi constituído
crédito tributário decorrente da glosa de despesas totalizada em R$ 1.051.803,67,
aí já deduzidos tanto o saldo de Prejuízo a Compensar no valor de R$ 66.764,61
como as “novas despesas da atividade rural apresentadas e aceitas no decorrer da
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
11
fiscalização” no valor de R$ 175.317,11, nestes termos (processo digital, fls. 3.268
a 3.278 e 3.280 a 3.281):
Nesse pressuposto, tratando-se de comprovação da mesma despesa, adoto a
decisão ali prolatada, que acompanhou o julgador de origem, nestes termos:
DESPESAS COM COMPRA DE GADO - Item C1.4 do Termo de Verificação Fiscal
[...]
Tratando-se de comprovação da mesma despesa, adoto a decisão definitiva
prolatada pela Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) - Acórdão no 11-59.445, sessão de 27 de março de 2018
- juntado aos autos com o recurso voluntário, afastando parcialmente dita glosa,
nestes termos (processo digital, fls. 5.040 e 5.041).
237. A glosa de R$ 4.760.385,58 de DESPESAS DE COMPRA DE GADO dos
arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" foi obtida pela
diferença entre o total de despesas de compra de gado escrituradas e o total de
comprovantes
apresentados
e
aceitos
após diversas
intimações
para
apresentação de documentação e/ou comprovação dos pagamentos das
despesas.
238. Foi salientado que o interessado efetuou inúmeras alterações de
lançamentos nas contas COMPRA DE GADO dos livros dos arrendamentos "RO
FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" durante o procedimento fiscal, que
em alguns comprovantes de depósito não aceitos consta como favorecido o
próprio depositante ou outro favorecido diverso do informado na
escrituração/documento interno e que o suposto emitente de determinadas
notas fiscais apresentadas negou a emissão das mesmas afirmando que as elas
haviam sido canceladas por terem sido extraviadas com registro de boletim de
ocorrência.
239. O interessado refere que, a partir os documentos anexos à impugnação,
todas as despesas glosadas pela Fiscalização foram efetivamente incorridas pelo
impugnante na aquisição de gado. Apresentou documentos reunidos em Docs 8 A
e 8 B.
240. Analisando-se a documentação apresentadas pelo contribuinte (fls.
3413/3653) e confrontando-a com as comprovações já aceitas pela fiscalização,
verifica-se que determinados documentos apresentados (Notas Fiscais)
comprovam despesas anteriormente glosadas pela Fiscalização no montante de
R$ 2.672.449,35, valor esse que deve ser excluído da glosa efetuada de R$
4.760.385,58. Assinalamos que documentos internos produzidos pelo próprio
contribuinte não são hábeis e idôneos para comprovar a natureza da despesa e
comprovantes de depósito/transferência bancários não permitem identificar a
natureza da despesa.
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
12
241. De todo o exposto, a glosa de valores de DESPESAS DE COMPRA DE GADO
dos arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" passa a ser
R$ 2.087.936,23 (4.760.385,58 - 2.672.449,35). A análise detalhada de cada
documento, devido ao seu grande número, foi apresentada na forma de Anexo I
deste Acórdão.
Face ao exposto, dita glosa deverá ser reduzida de R$ 4.760.385,58 para R$
2.087.936,23.

Demais infrações apurada
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, tratando-se de matéria fática (prova processual) e o Sujeito
Passivo basicamente tendo reiterado os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem, amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
julgamento a quo, do qual transcrevo excertos:
Retificação da declaração após o início da ação fiscal.
O CTN dispõe, no § 1o do artigo 147, que a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, o que não é o caso dos autos. Cabe observar ainda o art.832 do
Decreto no 3.000/99 – RIR:
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
13
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.”
[...]
Sobre o termo inicial do processo de lançamento de ofício, dispõe o art. 7o do
decreto 70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; ...
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Portanto, uma vez que já houve a lavratura do auto de infração, não existe
autorização legal para se retificar as declarações e documentos apresentados, seja
do contribuinte, seja de terceiro relacionado as infrações verificadas.
Despesas de Custeio e Investimentos
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei
no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de
1990, art. 6o ):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos,
máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na
exploração da atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
14
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade,
tais como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas
selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e
animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do
trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para
atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa
no mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente
serão dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798 .
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que
caracterizem pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
após a entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na
forma do § 2o do art. 61 , constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
antes da entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art.
61 , não constitui despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por
conta de venda para entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação
de preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em
decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural,
poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o
).
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
15
§ 12. Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para
justificar acréscimo patrimonial.
Subseção VIII
Apuração do Resultado Tributável
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66(Lei
no 8.023, de 1990, art. 5o ).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Das impugnações específicas do disposto no Termo de Verificação Fiscal.
Com relação ao item da impugnação “III.1.1 – Despesas Escrituradas
Indevidamente (item C1.1 do TVF)” observa-se o exposto pela fiscalização
(fl.3254):
“Em 02/04/2013 o Sr. Frederico protocolou resposta contendo algumas cópias de
contratos de arrendamentos e informando: “A entrega de algum contrato ausente
será feita no próximo envio de documentos”.”
“Foi apresentada resposta pelo Sr. Frederico datada em 17/06/2013, com os
seguintes elementos, dentre outros:
-Referente aos contratos de Arrendamentos, dos arrendamentos “RO FREDERICO
100%” e “PA FREDERICO 100%”, requisitados foi informado pelo Sr.Frederico: “...,
sendo que algumas destas despesas não fizeram parte deste atendimento, pois
foram lançadas nesta conta indevidamente por desacerto.” “Sendo assim, os
valores que não foram atendidos são pertencentes a conta de despesas com
compra de gado conforme descrição abaixo e conforme comprovantes.”
[...]
“Foi apresentada resposta pelo contribuinte aqui fiscalizado em 02/07/2014 com
as seguintes informações:”
“Conforme consta do Termo de Início de Fiscalização, Constatação e Intimação
Fiscal, o Senhor Frederico (i) apresentou prontamente os documentos solicitados
e (ii)informou à D. Fiscalização que parte dos lançamentos contestados foram
indevidamente escriturados na contas de arrendamentos, uma vez que se
referem à outras despesas relativas às suas atividades; a saber, compra de gado.
Ademais, informou também que já havia se dado conta de tal equívoco e que
procederia à retificação dos documentos contábeis em questão, de forma a
excluir o lançamento das despesas contestadas da conta de arrendamentos. (...)
(grifos nossos)”.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
16
[...]
Considerando-se os termos dos artigos 60 e 62 do RIR/99 que determinam que “o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição” e que “as despesas de custeio e os investimentos são aqueles
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida”.
Considerando-se que o próprio contribuinte identifica o erro de escrituração das
despesas.
Considerando-se que a fiscalização, conforme se desenvolverá nos próximos
tópicos deste voto, já procedeu a análise da documentação apresentada relativa a
matéria.
Considerando-se o que já se tratou, em sede de preliminar, acerca dos limites
legais para retificação de declaração e dados contábeis correlacionados e a
existência de adendo à impugnação (fls. 4120 a 4122 e documentos).
Considerando-se que inexiste demonstração efetiva de que tenha sido praticado
pela fiscalização procedimento no sentido de “glosar duas vezes a mesma
despesa”.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização que
glosou os valores e procedeu, conforme se verificará nos próximos itens, à análise
da documentação trazida pelo contribuinte.
[...]
Considerando-se que a IN no 83/2001, assim como o RIR/99, com relação as
despesas, estabelece em seu artigo 7o que “considera-se despesa de custeio
aquela necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à
manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais
exercidas”.
Considerando-se que a fiscalização buscou atender ao princípio da verdade
material ao realizar inúmeras intimações em face dos proprietários dos negócios,
através das quais solicitou a demonstração inequívoca de que as despesas
informadas atenderam aos critérios legais de dedutibilidade.
Considerando-se a previsão dos artigos 835 e 845 do RIR/99 já transcritos nestes
voto.
Considerando-se o que se diz neste voto a respeito da aplicação de jurisprudência
no âmbito deste contencioso administrativo.
Não há como acatar a tese do contribuinte no sentido de que todo tipo de
documento pode ser aceito para a comprovação das despesas escrituradas, pois é
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
17
necessário se comprovar com elementos hábeis e idôneos que as despesas
incorridas o foram para a percepção dos rendimentos da atividade rural e para
manutenção da fonte pagadora relacionada com a natureza da atividade rural
exercida.
Com relação ao item da impugnação “III.1.2 – Despesas Para as Quais Não Foi
Apresentada Documentação Comprobatória (item C1.2 do TVF)” observa-se o
exposto pela fiscalização (fl.3256):
“Não foram apresentados pelo Sr. Frederico comprovantes hábeis e idôneos para
as despesas de arrendamento relacionadas na tabela abaixo: (nota do relator:
total de R$44.471,09).”
“(...)o contribuinte aqui fiscalizado foi cientificado (...), informando-o das
constatações acima citadas referentes às atividade rurais exploradas por ele
conjuntamente com o Sr. Frederico , (...)”
“Foi apresentada resposta pelo contribuinte aqui fiscalizado (...) com as seguintes
informações:
(...)
“Assim, de forma a comprovar para esta D. Fiscalização a regularidade da dedução
em questão para fins de apuração de IRPF, o Fiscalizado anexa à presente peça (i)
relatórios internos registrando a natureza e os destinatários de tais despesas e (ii)
comprovantes de depósitos, realizados pelo Fiscalizado, em favor dos
beneficiários destacados (Doc.3).”
[...]
“Pela leitura dos artigos do RIR/99 abaixo citados, verificamos que as despesas da
atividade rural escrituradas devem ser comprovadas mediante documentação
hábil e idônea que nos permita identificar, dentre outros elementos a natureza da
despesas (exp. Compra de gado, compra de ração, compra de sementes, etc) para
que se comprove que as mesmas são necessárias a percepção dos rendimentos e
à manutenção da fonte produtora, bem como estejam relacionadas à natureza da
atividade exercida.”
“Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico e pelo
contribuinte aqui fiscalizado temos que a Natureza da Despesa só consta em
documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico e/ou condomínio (como
afirmado pelo próprio contribuinte no trecho acima destacado), os quais não
podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
Natureza de tal despesa. Por outro lado, os Comprovantes de depósitos bancários,
mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a
Natureza da Despesa.”
[...]
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
18
Considerando-se os termos dos artigos 60 e 62 do RIR/99 que determinam que “o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição” e que “as despesas de custeio e os investimentos são aqueles
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida”.
Considerando-se que os documentos de fls. 1742 a 1759 (pagamentos e
transferências bancárias, documentos cadastrais, etc) não permitem identificar,
para os itens elencados na planilha de fl.3257 do Termo de Verificação Fiscal, a
natureza das despesas pagas e que os documentos que permitiriam esta
conclusão são documentos de emissão interna dos proprietários (exceto pelo
documento de fls.1724 a 1728, cujo valor de R$8.400,00 já foi aceito pela
fiscalização).
Considerando-se que a documentação apresentada não permite identificar a
natureza das despesas de modo a permitir a conclusão de que as mesmas são
necessárias a percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
bem como que estejam relacionadas à natureza da atividade exercida.
Considerando-se o que já se tratou neste voto a respeito da IN SRF no83/01.
Não há como decidir em sentido diverso da fiscalização.
Com relação ao item da impugnação “III.1.3 – Novas Despesas de Arrendamento
Apresentadas Escrituradas (item C1.3 Do Termo de Início de Fiscalização,
Constatação e Intimação Fiscal).” observa-se o exposto pela fiscalização (fl.3258):
[...]
“Foi apresentada resposta pelo Sr. Frederico datada em 17/06/2013, com os
seguintes elementos, dentre outros:
(...)
-Ainda referente as despesas de Arrendamento foi informado pelo Sr.Frederico:
“Destes R$6.434.089,59, somente R$1.809.819,11 pertencem a conta de despesas
com ARRENDAMENTOS que seguem agora lançados de forma especificada
conforme planilha abaixo sendo que os contratos referentes a estes já foram
enviados anteriormente;” Foram ainda apresentados novos lançamentos
referentes a Despesas com Arrendamentos os quais foram considerados por esta
auditoria como “NOVAS DESPESAS COM ARRENDAMENTOS APRESENTADAS” e
foram analisadas segundo a apresentação ou não de documentação
comprobatória das mesmas.”
“No Anexo II da resposta datada em 01/08/2013 é informado pelo Sr. Frederico
que as DESPESAS DE ARRENDAMENTO constantes na tabela abaixo foram
escrituradas indevidamente como arrendamento sendo que as mesmas se
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
19
referem a “depósitos de parcela de conhecimentos”, as quais não são despesas
dedutíveis da atividade rural” (nota do relator: valor total de R$20.089,67)
“Não foram apresentados pelo Sr. Frederico comprovantes hábeis e idôneos para
as NOVAS DESPESAS DE ARRENDAMENTO relacionadas na tabela abaixo: (...)”
(nota do relator: valor total de R$153.422,87).
“(...)o contribuinte aqui fiscalizado foi cientificado (...), informando-o das
constatações acima citadas referentes às atividade rurais exploradas por ele
conjuntamente com o Sr. Frederico , (...)”
[...]
Considerando-se que os documentos de fls. 1760 a 1775 se restringem a informar
acerca daquelas matérias cujos valores já foram aceitos pela fiscalização para fins
de dedução.
Considerando-se o que já se tratou neste voto a respeito da IN SRF no83/01.
Considerando-se que o restante das NOVAS DESPESAS DE ATIVIDADE RURAL
APRESENTADAS no percentual que cabe ao contribuinte (R$175.317,11) já foram
aproveitadas em seu benefício no cálculo do imposto (fl.3281):
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
[...]
Com relação ao item da impugnação ”III.2.1 – Despesas Com Rações (item C2.1 do
TVF)” observa-se o exposto pela fiscalização (fl.3267) :
“Pela leitura dos artigos do RIR/99 citados no item “C1.3” cima, verificamos que as
despesas da atividade rural escrituradas devem ser comprovadas mediante
documentação hábil e idônea que nos permita identificar, dentre outros
elementos a natureza (No caso em questão despesas com RAÇÕES) para que se
comprove que as mesmas são necessárias a percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, bem como estejam relacionadas à natureza da
atividade exercida.”
“Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico,
referente aos comprovantes de despesas com RAÇÕES do arrendamento
FAZENDA SÃO JOÃO, temos que a Natureza da Despesa só consta em documentos
internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico, os quais não podem ser
considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da Natureza de
tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a fornecedores,
mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a
Natureza da Despesa.”
[...]
“Na documentação (DOC.6) apresentada pelo contribuinte aqui fiscalizado
constam:
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
20
As Notas Fiscais de no(...) as quais comprovam que o contribuinte realmente
escriturou valores a maior no montante de R$4.490,07, conforme descrito na
primeira tabela deste item.
Para as despesas constantes na segunda tabela deste item foram apresentados,
pelo contribuinte aqui fiscalizado, comprovantes de depósitos bancários e/ou
TED/DOC, que mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite
identificar a Natureza da Despesas, não sendo aceitos por esta auditoria pelos
motivos acima expostos.”
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item da impugnação ‘III.2.2 – Despesas Com Compra de Gado
(item C2.2 do TVF).” observa-se o exposto pela fiscalização (fl.3269)
[...]
Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico, referente
aos comprovantes de despesas com COMPRA DE GADO do arrendamento
FAZENDA SÃO JOÃO, temos que a Natureza da Despesa só consta em documentos
internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico, os quais não podem ser
considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da Natureza de
tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a fornecedores,
mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a
Natureza da Despesa.”
[...]
“Na documentação (DOC.7) apresentada pelo contribuinte aqui fiscalizado
constam:
Documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os quais
não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
Natureza de tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a
fornecedores, mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite
identificar a Natureza da Despesa.
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item da impugnação “III.2.3 – Despesas Com Conservação de
Instalações Pecuárias (item C2.3 do TVF).” observa-se o exposto pela fiscalização
(fl.3271) :
“Do descritivo dos lançamentos contábeis das despesas com “CONSERVAÇÃO DE
INSTALAÇÕES PECUÁRIAS”, apresentado pelo Sr. Frederico, encontramos valores
contabilizado a maior conforme tabela abaixo:” (nota do relator: R$15.169,78).
[...]
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
21
“Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico,
referente aos comprovantes de despesas com CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
PECUÁRIAS do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO, temos que a Natureza da
Despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico,
os quais não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para
comprovação da Natureza de tais despesas.
Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a fornecedores, mesmo sendo
uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a Natureza da
Despesa.”
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item da impugnação ‘III.2.4 – Despesas Com Locação de Máquinas
e Equipamentos (item C2.4 do TVF).” observa-se o exposto pela fiscalização
(fl.3273) :
[...]
“Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico,
referente aos comprovantes de despesas com LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO, temos que a Natureza da
Despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico,
os quais não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para
comprovação da Natureza de tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de
pagamentos a fornecedores, mesmo sendo uma documentação hábil e idônea,
não nos permite identificar a Natureza da Despesa.”
[...]
Documentos internos emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os quais
podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
Natureza de tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a
fornecedores, mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite
identificar a Natureza da Despesa.
Portanto, tais documentos não foram aceitos por esta auditoria, pelos motivos
acima expostos.”
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item da impugnação ‘III.2.5 – Despesas Com Juros Financeiros
Bancários (item C2.5 do TVF)” observa-se o exposto pela fiscalização (fl.3275):
[...]
“Não foram apresentados pelo Sr. Frederico os comprovantes das despesas com
JUROS FINANCEIROS BANCÁRIOS da FAZENDA SÃO JOÃO.
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
22
[...]
“Foram apresentados documentos internos emitidos pelo próprio Sr.
Frederico/condomínio, os quais não podem ser considerados documentos hábeis
e idôneos para comprovação da Natureza de tais despesas. Por outro lado, os
Comprovantes de pagamentos a fornecedores, mesmo sendo uma documentação
hábil e idônea, não nos permite identificar a Natureza da Despesa e nem a
discriminação da parcela referente a juros e a principal, salientando que existem
valores constantes em comprovantes que nem sequer estão escriturados.
Portanto, tais documentos não foram aceitos por esta auditoria pelos motivos
acima expostos. Salientamos, ainda, que os valores dos comprovantes de
pagamento apresentados não correspondem aos valores calculados por esta
auditoria.”
“Portanto, como esta auditoria verificou que o contribuinte aqui fiscalizado pagou
um total de R$143.395,68 com despesas de JUROS FINANCEIROS BANCÁRIOS,
porém, escriturou um total de R$681.736,28, será glosado um total de
R$538.340,60 (...)”
[...]
Considerando-se que a glosa do valor relativa a esta matéria não se deu em razão
da fiscalização não reconhecer a co-responsabilidade dos proprietários no
pagamento dos empréstimos, mas em razão de não ter sido feita prova hábil e
idônea dos valores desembolsados a título do pagamento de juros, bem como
pela falta de comprovação de que os valores pagos se referiam apenas a parcela
dedutível como despesa nos termos do artigo 62, §11o do RIR/99 (já citado).
[...]
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item da impugnação “III.3.1 – Diferença Entre o Total de Despesas
Escrituradas e as Constantes da Declaração de IRPF (ITEM C3 do TVF).”observa-se
o exposto pela fiscalização (fl.3278):
“Porém, do confronto das despesas do Arrendamento “ANTONIO VILELA DE
QUEIROZ, 19,25%” constantes na planilha citada e dos valores totais anuais de
despesas escrituraras nos Livros dos arrendamentos FAZENDA JAMICA, FAZENDA
GIRASOL, ARRENDAMENTOS – TO e FAZENDA SÃO JOÃO (os quais compõem o
arrendamento “ANTONIO VILELA DE QUEIROZ 19,25%”, conforme acima citado)
verificamos que os valores constantes na planilha são maiores que a soma dos
valores escriturados, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)” (nota do
relator: fl.3279).
[...]
“Diferentemente do item III 1.1, constante na resposta do contribuinte aqui
fiscalizado, onde o contribuinte auferindo Receitas da Atividade Rural, não as
escriturou, porém ofereceu-as a tributação, não causando prejuízo ao fisco, no
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
23
caso aqui analisado, tratamos de despesas consideradas como dedutíveis pelo
contribuinte em sua DIRPF e não escrituradas e nem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, causando, assim, prejuízo ao fisco.”
“O contribuinte aqui fiscalizado confirma a diferença apontada por esta auditoria
em seus Livros-Caixa referente aos valores totais das despesas consideradas como
dedutíveis em sua DIRPF, porém, afirma que tais despesas realmente existiram,
sem, no entanto apresentar a documentação hábil e idônea comprobatória de tais
despesas. Quanto a afirmação do contribuinte de que tal escrituração seria
retificada, esta auditoria informa que até o encerramento desse termo não foi
recebida nenhuma nova escrituração pelo fiscalizado, escrituração esta, que
afirmamos novamente, deveria ter sido realizada até 31/04/2011.”
[...]
Considerando-se o que já se tratou, em sede de preliminar, acerca dos limites
legais para retificação de declaração e dados contábeis correlacionados e a
existência de adendo à impugnação (fls. 4120 a 4122 e documentos).
Não há como aceitar a tese informada pelo contribuinte em sua impugnação.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais. Doutrina.
No que concerne aos acórdãos invocados pelo sujeito passivo do lançamento, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas e/ou judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia
normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
(destaques no original)
Nesse pressuposto, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reduzindo a glosa da despesa com compra de gado -
item C1.4 do TVF - de R$ 4.760.385,58 para R$ 2.087.936,23.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.910 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722703/2014-97
24

Fl. 4983
DF CARF MF
Original